Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DELITUOSOS NA PROCURAÇÃO. EXIGÊNCIA DO ART. 44 DO CPP. VÍCIO NÃO SANADO NO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime pela suposta prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, declarando extinta a punibilidade em razão da decadência, com fundamento nos arts. 103 e 107, IV, do Código Penal, e no art. 395, II, do Código de Processo Penal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido.
3. Nas razões recursais, a querelante sustenta que não houve decadência, afirmando que o prazo somente passou a fluir quando teve conhecimento inequívoco da autoria, tendo a ação sido proposta tempestivamente. Aduz que eventual vício na procuração pode ser sanado, que a petição inicial descreve adequadamente os fatos e individualiza as condutas, que a audiência prevista no art. 81 da Lei 9.099/95 foi indevidamente suprimida e que o juízo deixou de aplicar o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 79097266).
5. A ausência de justa causa para o exercício da ação penal autoriza a rejeição da queixa-crime antes da audiência preliminar.
6. Os instrumentos de mandato acostados aos autos limitam-se a fazer referência genérica a supostas “[...] condutas que configuram os crimes de difamação, injúria, discriminação estética (notadamente relacionada ao cabelo), perseguição política, ciberbullying, stalking e violência psicológica” (ID 78893712 e 78893733), sem, contudo, descreverem minimamente as circunstâncias fáticas dos delitos imputados, circunstância que inviabiliza o atendimento às exigências previstas no art. 44 do CPP.
7. Cumpre salientar que a regularização da procuração deve ocorrer antes do decurso do prazo decadencial de seis meses, previsto no art. 38 do CPP, sob pena de inviabilidade da ação penal privada por ausência de pressuposto processual. No presente caso, os fatos ocorreram entre os dias 18/02/2025 e 02/05/2025, tendo sido a queixa-crime ajuizada em 14/08/2025. Contudo, as procurações não foram regularizadas dentro do prazo decadencial, o que torna impossível sua correção em razão da decadência. Nesse sentido: Acórdão 1988248, 0727421-52.2024.8.07.0020, Rela. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.
8. Desse modo, deve ser mantida a decisão proferida na sentença, que reconheceu a extinção da punibilidade em razão da decadência, nos termos dos arts. 103 e 107, inciso IV, do Código Penal, resultando, como consequência lógica, na rejeição da queixa-crime, conforme dispõe o art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.